Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível Embargos de Terceiro. Penhora de imóvel. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que desconstituiu a penhora de imóvel pertencente aos embargantes e os condenou nas despesas processuais, com base no princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais em razão da desconstituição da penhora do imóvel dos embargantes.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese firmada para o Tema Repetitivo 872 do STJ, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
4. No caso, não tendo a parte embargada apresentado oposição à desconstituição da penhora e tendo a parte embargante negligenciado o registro do imóvel, cabe a este último suportar o ônus da sucumbência, pois deu causa à constrição indevida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 264.742/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19/02/2013; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/09/2016.